Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-98.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Euclides da Cunha Apelação nº 8001492-98.2021.8.05.0078 Apelante: Adelândio Vieira dos Santos Advogado: Douglas Santana dos Santos (OAB/BA 48.051) Advogado: Ney Paulo Almeida Sampaio (OAB/BA 25.035) Advogado: Rafael Santana dos Santos (OAB/BA 39.921) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samara Moura Valença de Oliveira Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL (ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II). ESTUPROS DE VULNERÁVEIS (10 E 12 ANOS DE IDADE ANOS), MAJORADOS PELA AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE AS VÍTIMAS (GENITOR). PRIMEIRA PRELIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. AMPARO NA LEI Nº 13.431/2017. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGISLAÇÃO CORRELATA NÃO PODE SER INTERPRETADA E APLICADA EM PREJUÍZO DAQUELES. PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DE FORMA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO ACUSADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PARA O ATO, PRESENTE À ASSENTADA, EXERCENDO DE FORMA PLENA E REGULAR A AMPLA DEFESA DO RÉU. NULIDADE DA REALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONTEXTO PANDÊMICO. VÍTIMAS RESIDINDO EM COMARCA DISTANTE (FEIRA DE SANTANA/BA), RECEOSAS DO ACUSADO QUE ATÉ ENTÃO SE ENCONTRAVA FORAGIDO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA QUE TENHA EIVADO DE NULIDADE AS PROVAS PRODUZIDAS E RETIRADO A CREDIBILIDADE DOS RELATOS. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO AO ACUSADO. SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS OFENDIDAS QUE SE COADUNAM E ENCONTRAM ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO (DEPOIMENTOS, RELATÓRIOS, LAUDO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CONJUNÇÃO CARNAL). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS. PENA BASE READEQUADA. PENA FINAL DE 40 (QUARENTA) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. APELAR EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. - A produção antecipada de provas tem amparo na Lei nº 13.431/2017, que estabeleceu sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, regulamentando a técnica de sua escuta, em depoimento especial, fins de mitigar os severos efeitos dos abusos de natureza sexual, evitando a revitimização da criança. Caso concreto em que o procedimento de depoimento especial afigura-se indispensável, justamente ao fim de evitar desnecessário processo de revitimização e assegurar a coleta da prova com o auxílio de profissionais devidamente habilitados e tecnicamente treinados para o ofício. - Segundo o princípio do pas de nullite sans grief, não restando evidenciado em que aspecto teria sido prejudicado o exercício da ampla defesa, tal substrato impede o reconhecimento da invalidação dos atos processuais, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e ditames da Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal. - As declarações das vítimas, mesmo que menores, assumem vital importância, constituindo valioso elemento de convicção no que concerne à apuração dos crimes contra a liberdade sexual, geralmente perpetrados na clandestinidade, à vista unicamente de seus protagonistas. Por isso, gozam da presunção de veracidade quando encontram respaldo no elenco probatório, podendo alicerçar a condenação. - As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na Denúncia. Os depoimentos prestados pelas vítimas mostraram-se sempre consistentes e seguros, bem como convergentes com os depoimentos das demais testemunhas. Em se tratando de crimes contra os costumes (que, por natureza, são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas), é preciso reconhecer especial valor à palavra da vítima. - A meu ver, merece reparo o quantum aplicado a pena base, ainda que, como bem ressalvado pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. Segundo o relatório do Grupo de Trabalho sobre dosimetria da pena do CNJ, a despeito da existência de critérios mais comuns entre os julgadores para exasperar a pena-base, não há óbice legal ou jurisprudencial à valoração de circunstâncias judiciais de forma diversa" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.118.426/GO, Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). - Devendo ser ressalvado que os Tribunais Superiores compartilham o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguardem liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.24/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Brito, DJde 28/08.) APELO PARCIALMENTE PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001492-98.2021.8.05.0078, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão só para readequar a pena base aplicada, nos termos do voto do relator.